Tribunal: CARF
Processo: 10880.909679/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909679/2012-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.475 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS SP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/08/1999
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma
matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas sobre as quais
se debruçam os acórdãos paragonados impede o estabelecimento de base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restam
demonstrados os alegados dissídios jurisprudenciais, tendo em vista a ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Cynthia Elena
de Campos (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909679/2012-31
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.909679/2012-31

Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3201-005.870 que negou
provimento ao recurso voluntário, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/08/1999
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito passivo,
qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo com os descontos
incondicionais concedidos em nota fiscal. Compõem, portanto, a base de cálculo da
contribuição apurada na sistemática cumulativa.
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo defendeu que as bonificações não
são receitas da recorrente, mas apenas recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por
ela para revenda. E que as verbas recebidas a título de recuperação de despesas com garantia
também não são receitas e, portanto, não devem fazer parte da base de cálculo da exação.
O recurso especial foi admitido nos dois capítulos.
A Fazenda Pública apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e as matérias foram prequestionadas.
Divergência Jurisprudencial.
O recurso especial de divergência foi instituído para a uniformização de
divergências de interpretação, proporcionando segurança jurídica aos administrados.
Nos termos do art. 67, caput, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, este
instrumento é cabível contra decisão que interpretar norma tributária diferentemente do
entendimento adotado por outra turma ou Câmara do Conselho de Contribuintes ou do CARF ou
pela CSRF, o que só se configura quanto à subsunção de fatos semelhantes à mesma norma.
O dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo dessa premissa, passa-se à análise de cada capítulo recursal e a
existência de dissídio jurisprudencial.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.909679/2012-31

A recorrente tem como objetivo principal a comercialização de veículos
automotores e máquinas agrícolas, pneus, recapagem de pneus, peças e serviços mecânicos.
O recurso especial trata da inclusão na base de cálculo das contribuições apuradas
no regime da cumulatividade das verbas recebidas a título de bonificações e a título de
recuperação de despesas com garantias.
Nos termos do acórdão recorrido, as duas rubricas representaram ingresso ao
patrimônio da recorrente, tendo em vista seu objeto social.
O Recorrente argumenta que as bonificações e a recuperação de despesas com peças em
garantia e mão de obra têm natureza de descontos concedidos, estando, por conseguinte,
excluídas da tributação.
Contudo, a previsão normativa de exclusão da base de cálculo se restringe aos descontos
incondicionais, que são aqueles concedidos na nota fiscal e que não dependem de
qualquer evento futuro e incerto, situação essa em que não se encaixam as bonificações
e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra dependentes de eventos
futuros, que se encontram umbilicalmente relacionados à atividade principal do
Recorrente, qual seja, a revenda de veículos automotores.
(...)
Sem dúvida alguma, está-se diante de novos ingressos ao patrimônio da concessionária
que se incluem no faturamento pois que relativos a vendas de mercadorias que
compõem seu objeto social.
Diante do quadro traçado, para que uma decisão sirva como paradigma da
decisão recorrida, a condição sine qua non é de que o sujeito passivo do acórdão paragonado
tenha o mesmo objeto social do sujeito passivo do acórdão recorrido. Ou seja, deve ser uma
concessionária, revendedora de veículos.
O despacho de admissibilidade que conheceu do capítulo “Valores recebidos a
título de bonificações” teve como paradigmas os Acordões no 9303-009-508 e no 3301-007.849.
E, como paradigma do capítulo “Valores recebidos a titulo de garantia”, o Acórdão no 201-
79.860.
No Acórdão no 9303-009.508, o sujeito passivo tem por objeto social o comércio
varejista de produtos destinados à agricultura e pecuária. Logo, não perfaz a condição para ser
paradigma, pois não é uma concessionária de veículos.
No Acórdão no 3301-007.849, o objeto social do sujeito passivo é o comércio de
adubos, sementes insumos, fertilizantes, defensivos agrícolas, produtos veterinários, produtos
agropecuários. Mais uma vez estamos diante de uma decisão que não serve de paradigma para a
decisão recorrida, pois o sujeito passivo não é uma concessionária de veículos.
Por fim, o Acórdão no 201-79.860 tem como sujeito passivo a Fiat Automóveis
Ltda, uma montadora de veículos e não uma concessionária, como no acórdão recorrido.
Portanto, não há possibilidade de aceitá-lo como paradigma.
Como se vê, as decisões paragonadas laboram a partir de circunstâncias fáticas
distintas. Não poderia ser diferente, pois em todas elas os contribuintes não possuem o mesmo
objeto social da decisão recorrida. Esse fato gera uma impossibilidade de cotejo das rubricas em
discussão com o do acórdão recorrido e, por consequência, a inviabilidade de caracterização do
dissidio jurisprudencial.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.475 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.909679/2012-31

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 249
DF CARF MF
Original